Tribunal: TJMT
Processo: 0002710-94.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002710-94.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL GONCALVES DUARTE - CPF: 175.589.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA AMBIENTAL –
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – FISCALIZAÇÃO PELO SEMA – PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– REJEITADA – DANOS AMBIENTAIS CONFIGURADOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL COMPROVATÓRIA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – EVENTO DANOSO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a sentença de primeiro grau atendeu aos requisitos constantes do art. 489, do Código de Processo Civil, não subsiste a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

3. A SEMA possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas no âmbito ambiental, conforme disposto no Código de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. As penalidades aplicadas foram fundamentadas e seguidas as formalidades legais, não havendo vícios no auto de infração.

4.
O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3o).

4.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

5. Logo, considerando que a parte recorrente não obteve êxito em comprovar a inexistência de lesão ambiental ou sua não responsabilidade pelo ocorrido, e estando presentes o nexo causal entre o ato ilícito praticado e o dano ambiental em questão, surge objetivamente, seu dever de indenizar os danos ocorridos.

6. No que tange à inaplicabilidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria n.o 112/07, expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), e às questões correlatas, verifica-se que a referida portaria não foi aplicada ao caso em tela, não exercendo influência na decisão de primeiro grau.

7. Por fim, a alegação, nas razões de apelação, de questão até então não suscitada nos autos constitui inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

8. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOSE IZIDORO CORSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, então juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA AMBIENTAL com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 0002710-94.2019.8.11.0082, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, julgou improcedente os pedidos dispostos na inicial, da seguinte maneira (ID. 183847776):

“
Vistos.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
JOSÉ IZIDORO CORSO
, devidamente qualificado, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência cautelar, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito proveniente da multa aplicada pela lavratura do
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 347.292/2007
, bem assim para que seja suspensa a inscrição do nome da parte requerente dos cadastros de proteção ao crédito.

No mérito, pugna pela extinção do crédito proveniente da multa aplicada pela lavratura do
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
, sucessivamente, pela nulidade do
Processo Administrativo n. 347.292/2007
. Subsidiariamente, pugna pela condenação do requerido nas obrigações de fazer, consistente na elaboração e na assinatura de termo de compromisso para adesão a programa de regularização ambiental (PRA), bem assim na comprovação da suspensão da exigibilidade do crédito objeto do
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
até o integral cumprimento do acordo a ser firmado.

A parte requerente sustenta, em síntese, que foi autuada em 21.08.2007 por
“desmatar a corte raso a área de reserva legal”
, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 102.424, com imposição da penalidade de multa no valor de R$474.850,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), após decisão administrativa proferida no âmbito do Processo Administrativo n. 347.292/2007.

Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, a parte requerente sustenta:
(1)
inexistência de notificação válida;
(2)
inocorrência de danos ambientais;
(3)
prescrição intercorrente; e
(4)
possibilidade de regularização pelo PRA.

Instada (Id. 40651675 – Pág. 01), a parte requerente promoveu a juntada de cópia do Processo Administrativo n. 347.292/2007. No entanto, verificou-se que o documento acostado no Id. 40651675 – Pág. 03 –
Auto de Infração n. 102.424
– não se apresentava legível.

Ademais, identificou-se da manifestação da parte requerida (Id. 40651677 – Págs. 07/23) e dos documentos que a instruem (Id. 40651677 – Págs. 24/25), a prolação de decisão –
Decisão Administrativa n. 568/SGPA/SEMA/2019
– no âmbito do Processo Administrativo n. 347.292/2007, o qual, segundo consta da própria manifestação da parte requerente (Id. 40651677 – Pág. 28), já se encontrava concluído, tendo em vista a inscrição do débito em dívida ativa – CDA n. 20192766352 (Id. 40651677 – Págs. 29/30) –, situações que evidenciaram que os documentos até então juntados nos autos não representavam a cópia integral do aludido processo administrativo.

Nesses termos, foi determinada a intimação da parte requerente (Id. 40651677 – Págs. 32/33) para que providenciasse a juntada da cópia integral do Processo Administrativo n. 347.292/2007 ou complementasse os documentos faltantes em relação àqueles já juntados nos autos, sem prejuízo da juntada de cópia legível do Auto de Infração n. 102.424, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).

A parte autora se manifestou no Id. 40651683 – Págs. 01/02, juntando documentos nos Ids. 40709522 e 43007867.

Considerando que os presentes autos foram digitalizados, migrados e inseridos no “Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE” por esta unidade judiciária, foi determinada a intimação das partes para que verificassem a conformidade do processo eletrônico, tendo a parte autora apontado a ausência de documentos por ela apresentados (id. 40709510), o que foi sanado pelo Gestor Judicial no id. 43007858.

O valor da causa foi corrigido de ofício no Id. 43046894, nos termos do §3o, do art. 292, do Código de Processo Civil, para R$ 1.073.226,80 (um milhão, setenta e três mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), sendo determinada a intimação da parte autora para promover o recolhimento das custas correspondentes, o que foi feito nos Ids. 43711024; 43711029; 43711030.

A liminar foi indeferida no Id. 44726885.

A parte requerente apresentou pedido de reconsideração no Id. 45137822, tendo inclusive oferecido bens para garantia da execução –
caução idônea suficiente para a garantia do crédito
. Como pedido subsidiário, requereu fosse determinado ao ESTADO DE MATO GROSSO a expedição de certidão de regularidade fiscal, com base no art. 2o, §3o, inciso I, da Portaria Conjunta n. 008/2018-PGE/SEFAZ, diante do ajuizamento da execução fiscal.

Considerando o teor dos requerimentos supracitados, houve determinação de prévia oitiva da parte contrária, sendo fixado o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação.

Em nova manifestação apresentada no Id. 46357715, a parte autora reiterou a urgência do pedido de reconsideração apresentado, ao argumento de que o crédito discutido nos autos é o único que estava impedindo a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativos.

Houve a concessão em parte da tutela de urgência no Id. 46373167,tão somente para determinar

ao Estado de Mato Grosso a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativos, com relação à multa proveniente do
Auto de Infração n. 102.424,
cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 347.292/07,
até o julgamento de mérito da presente ação.

Contra essa decisão, a Fazenda Pública interpôs recurso de agravo de instrumento sob o n. 1006623-51.2021.8.11.0000, sendo que a e. Segunda Câmara de Direito e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, deu provimento ao RAI para reformar a decisão agravada (Id. 79552451).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação no Id. 49120595. Em síntese, sustentou a regularidade da publicação da decisão administrativa via imprensa oficial, bem como que não se sustenta a alegação de que não houve dano ambiental. Pontuou ainda a inocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, assim como a inaplicabilidade do benefício do art. 59, do Código Florestal. Nesses termos, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Impugnação à contestação apresentada no Id. 51389323, pugnando pela produção de prova pericial.

Instado (Id. 53387203), o ESTADO DE MATO GROSSO requereu o julgamento antecipado do mérito (Id. 53419744).

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL se manifestou pelo prosseguimento do feito, independentemente da intervenção ministerial (Id. 54296163).

A decisão saneadora encontra-se no Id. 55394295, oportunidade em que foi deferida a produção da prova pericial pugnada pela parte requerente.

Instadas, as partes apresentaram quesitos nos Ids. 56838393 e 57010296, sendo homologada a proposta apresentada pelo Perito Judicial em decisão acostada no Id. 69520757.

O Laudo Pericial encontra-se juntado no Id. 79248332. Em atenção ao manifestado pela parte requerente (Id. 88131652), o Perito Judicial apresentou complementação no Id. 90878955.

Instados sobre os esclarecimentos, a parte autora apresentou manifestação no Id. 92606342. Em síntese, apontou a necessidade de análise de questões que entende que devem ser superadas para, posteriormente, ser reapreciadas pelo Expert, ao argumento de sua resistência em aplicar dispositivos legais vigentes. Requereu ainda seja o Expert advertido de que lhe é vedado ultrapassar os limites de sua designação.

A Fazenda Pública se manifestou no Id. 106113005, sustentando que os requerimentos apresentados pela parte autora não merecem ser conhecidos, seja pela impossibilidade de alteração da causa de pedir após o saneamento do processo (CPC, art. 329, II), seja pela preclusão quanto à prova a ser produzida (e sua natureza), na forma da estabilidade processual descrita no art. 357 §1o do Código de Processo Civil.

O pedido formulado pela parte autora no Id. 92606342 foi indeferido no Id. 111061234.

Em nova manifestação (Id. 111554847), a parte autora requereu a expedição de ofício à Secretária de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), pugnando por informações essenciais para o deslinde do presente feito, em especial sobre (a) vigência/revogação da Portaria SEMA no. 112 de 05 de outubro de 2007; (b) sobre as informações prestadas no CAR da Fazenda Reunidas 19 e eventual homologação e (c) sobre a aplicabilidade do artigo 68 da Lei 12.651/12 na regularização das áreas de reserva legal do aludido imóvel rural.

O supracitado pedido foi indeferido no Id. 111854171, oportunidade em que houve o encerramento da instrução processual, por conseguinte, a intimação das partes para apresentação de suas respectivas alegações finais.

As alegações finais da parte requerente estão no Id. 113265247. Em síntese, sustenta:
(01)
que a prova pericial produzida durante a instrução processual demonstrou erro na descrição dos fatos constantes no Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007, configurando, portanto, inexistência dos motivos da autuação; e
(02)
a nulidade parcial do laudo pericial, tendo o Perito Judicial atuado de forma atentatória à dignidade da justiça. Nessa senda, pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência (em sentença) para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa descrita no
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
e, no mérito, pela procedência dos pedidos contidos na inicial, bem assim pela decretação de ineficácia parcial do laudo pericial, com a consequente aplicação de multa em face do Perito Judicial por ato atentatório à dignidade da Justiça.

As alegações finais da parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO estão no Id. 115343380. Em síntese, sustenta que a instrução processual demonstrou a higidez do Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007, mormente diante da constatação da ocorrência da conduta nele descrita, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação no Id. 118036560, pelo prosseguimento independentemente da intervenção ministerial.

É o relatório.
DECIDO
.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. POLUIDOR E A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO.

Sobreleva mencionar que o art. 225,
caput
, da Constituição Federal, alçou o
meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental
do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Dispõe o art. 225 da Constituição Federal:

“
Art. 225.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a alínea "b" do inciso I e o inciso IV do caput do art. 195 e o art. 239 e ao imposto a que se refere o inciso II do caput do art. 155 desta Constituição.

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado
, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas
,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4o - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§5o - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§6o - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7o Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1o deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1o do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.”
[sem destaque no original]

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um
“típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações”
. (STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30-10-1995. DJU em 17-11-1995).

Nessa linha de intelecção, Frederico Amado dispara que
“O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é formalmente e materialmente fundamental, pois além de estar previsto na Lei Maior (aspecto formal), é condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana (aspecto material), fonte da qual provêm todos os direitos fundamentais”.
(Direito Ambiental Esquematizado. 4a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 24).

Para o Ministro LUIZ FUX o
“meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional. Consectariamente, a preocupação precípua do julgador, nestes casos, é em evitar o dano ao meio ambiente, direito elevado e protegido a nível constitucional, não podendo ser dada interpretação judicial que venha a restringir essa proteção”.
(STJ. REsp n. 598.281/MG. Julgado em 02-5-2006. DJe em 01-6-2006).

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça tem frisado que o
“direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento”
de danos ambientais, atribuindo ao
poluidor
a obrigação de repará-los. (REsp n. 1115555/MG. Primeira Turma. Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 15.2.2011).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

1.2. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL PELA CONSUMAÇÃO DE CONDUTAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. TRÍPLICE RESPONSABILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA.

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3o do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Nesse sentido, José Afonso da Silva leciona:

“O dispositivo constitucional, como se vê,
reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si – a administrativa, a criminal e a civil –, com as respectivas sanções
. O que não é peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano a bem de interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade.

Responsabilidade administrativa
.
Resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, suspensão de benefícios etc.

A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm as pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados. Esse poder administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, nos limites das respectivas competências institucionais.

Responsabilidade criminal
– Emana do cometimento de crime ou contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liberdade ou pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de infração penal: o crime e contravenção. (...)

Os crimes ecológicos só existem na forma definida em lei, e só quando definidos em lei. (...)

Responsabilidade civil
– É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo causado por sua conduta ou atividade. Pode ser contratual – por fundamentar-se em um contrato – ou extracontratual – por decorrer de exigência legal (responsabilidade legal) ou mesmo de ato ilícito (responsabilidade por risco)”.
(SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição
.
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 846-847). [sem destaque no original]

Considerando os contornos delineados na inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Questão que tem deixado de ser polêmica é a definição da natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental (se objetiva ou subjetiva).

Isso porque segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva. Nessa esteira, o Tribunal da Cidadania frisou que
“[...]
a responsabilidade administrativa ambiental
, segundo a jurisprudência do STJ,
é de natureza subjetiva
, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta”.
(STJ. AgInt no REsp n. 1.746.275-SP. Segunda Turma. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 07.02.2019. Publicado no DJE em 11.3.2019. Precedentes: EREsp 1.318.051/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12.6.2019; AgInt no REsp 1.712.989/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.6.2018; REsp 1.640.243 Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.744.828/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.9.2019; REsp 1.708.260/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.11.2018; AREsp 826.046, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3.10.2017; EREsp 1.318.051/RJ; AgInt no AREsp 1.458.422/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; EDcl no AREsp 1.486.730/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.3.2020.

Nesse contexto,
conclui-se que a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo.

1.3. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA E MATERIAL. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA.

Importa dizer que a responsabilização administrativa ambiental, decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano. A respeito das infrações e sanções administrativas, colaciono a sempre bem-vinda lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Infração e sanção administrativa
são temas indissoluvelmente ligados. A infração é prevista em uma parte da norma, e a sanção em outra parte dela. Assim, o estudo de ambas tem que ser feito conjuntamente, pena de sacrifício da inteligibilidade quando da explicação de uma ou de outra.

Infração administrativa
é o descumprimento voluntário de uma norma administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade competente no exercício da função administrativa – ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera.

[...].

Sanção administrativa
é a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria Administração. Isto não significa, entretanto, que a aplicação de sanção, isto é, sua concreta efetivação, possa sempre se efetuar por obra da própria Administração. Com efeito, em muitos casos, se não for espontaneamente atendida, será necessário recorrer à via judicial para efetivá-la, como ocorre, por exemplo, com uma multa, a qual, se não for paga, só poderá ser judicialmente cobrada”.

[...].

Evidentemente, a razão pela qual a lei qualifica certos comportamentos como infrações administrativas, e prevê sanções para quem nelas incorra, é a de desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigatórias.
Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo
. Logo, quando uma sanção é aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade.
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 20a ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 798-800). [sem destaque no original]

Não é demais reforçar que, em atenção ao princípio da legalidade (que norteia toda a atuação administrativa), tanto a infração quanto a sanção devem estar previstas em lei. O insigne jurista acima mencionado destaca, ainda, os princípios da anterioridade, da tipicidade, da exigência de voluntariedade, da proporcionalidade, do devido processo legal e da motivação como de observância obrigatória para a válida instituição de infrações e sanções administrativas.

A competência para a instituição de infrações administrativas ambientais decorre do próprio texto constitucional. Desse modo, o art. 24, da Constituição Federal, conferiu, à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre matérias relacionadas à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
:

[...];

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição
;

VII -
proteção

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII -
responsabilidade por dano ao meio ambiente
, ao consumidor,
a bens e direitos de valor
artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;”
[sem destaque no original]

Em razão do princípio da predominância do interesse –
técnica adotada pelo legislador constituinte para a repartição de competência entre os entes federados
–, em matéria de competência legislativa concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais, limitando-se a elas (CF, art. 24, §1o). Aos Estados e ao Distrito Federal cabe legislar de forma suplementar complementar (CF, art. 24, §2o, c/c art. 32, §1o) e, inexistindo leis federais sobre normas gerais, eles exercerão a competência legislativa plena (suplementar supletiva) para atender as suas peculiaridades (CF, art. 24, §3o).

No âmbito da competência legislativa concorrente, a superveniência de norma federal sobre normas gerais suspenderá a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário (art. 24, §4o).

Com
status
de norma geral, a Lei n. 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e conceitua infração administrativa como
“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
(art. 70).

Os tipos de sanções administrativas e o modo de aplicação estão previstas nos incisos I a XI do art. 72 do referido texto legal, sendo elas: advertência; multa simples; multa diária; apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; e restritiva de direitos.

Infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia, conferido, como se sabe, à Administração Pública com competência fundada na Constituição Federal e/ou em textos legais infraconstitucionais.

Nesse ponto, cabe pontuar que a Carta Fundamental de 1988 conferiu competência material comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para promoverem a execução de diretrizes, políticas e preceitos relativos à proteção ambiental, bem como para exercerem o poder de polícia, como forma de proporcionar maior efetividade à proteção dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...].

VI -
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
;

VII -
preservar as florestas, a fauna e a flora
;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico
;

X -
combater as causas da pobreza
e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI -
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

[...].

Parágrafo único.
Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.”
[sem destaque no original]

Na definição de Paulo Affonso Leme Machado, o poder de polícia ambiental corresponde
“à atividade da administração pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, autorização, permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza.”
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 303).

Pelo exposto, conclui-se que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem tanto competência legislativa para estabelecer infrações penais administrativas quanto competência material para executar ações voltadas à proteção ambiental, alicerçadas no poder de polícia, inerente à própria atividade administrativa fiscalizatória.

1.4. ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA EM PRETENSÃO QUE OBJETIVA A DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, sendo compreendidos como a
“exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 92).

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para com o interesse particular.

Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

No entanto, para que o ato administrativo exista validamente, produzindo os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes requisitos/elementos:
competência
,
finalidade
,
forma
,
motivo
e
objeto
.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá
anular
atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage à época em que fora praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado.

Por fim, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37a Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4a ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

O Superior Tribunal de Justiça abraçou a tese ao consignar que
“O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”
(REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 01.12.2009. Publicado em 14.12.2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

1.5. PRETENSÕES DA PARTE REQUERENTE.

A parte requerente
JOSÉ IZIDORO CORSO
almeja a declaração de nulidade tanto do
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
como do
Processo Administrativo n. 347.292/2007
. Para tanto, sustenta:
(01)
prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
;
(02)
cerceamento de defesa no âmbito do
Processo Administrativo n. 347.292/2007
, na medida em que não teria sido regularmente notificado sobre a lavratura do
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
; e
(03)
erro na descrição dos fatos constantes no
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
, configurando, portanto, inexistência dos motivos para a autuação.

Formula, ainda, pedido eventual/subsidiário, almejando a condenação da parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de fazer, consistente na elaboração e na assinatura de termo de compromisso para adesão ao Programa de Recuperação Ambiental (PRA), com a consequente suspensão da exigibilidade da multa descrita no
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
até o integral cumprimento do acordo.

Pois bem.

1.5.1. DA ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL.

A parte requerente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão da Administração Pública de promover a punição em razão de infração ambiental, na modalidade intercorrente.

Conforme entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional trienal –
prescrição intercorrente
– para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal
, no exercício de seu poder de polícia (Precedentes: REsp n. 1115078/RS; AgRg no Ag n. 1069662/SP; AgInt no REsp n. 1665491/PR).

Portanto, no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental,
deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932
, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Sabe-se que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o.11.2013, sendo revogado pelo Decreto Estadual n. 1.436/2002 em 18.7.2022 (art. 83).

Desse modo, os processos administrativos que visam apurar as infrações ambientais constatadas por agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual e por policiais militares especializados,
não finalizados até 1o-11-2013
,
devem observar as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013
,
inclusive em relação aos prazos prescricionais
previstos no seu art. 19 –
prescrição quinquenal para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
– e seus §§ 2o –
prescrição trienal em razão de processo paralisado (prescrição intercorrente)
– e 3o –
prescrição pelo prazo previsto na lei penal, quando a infração ambiental também constituir crime
–, bem assim os seus marcos interruptivos, os quais estão descritos no seu art. 20 –
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, devendo ser considerado ato inequívoco da administração aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual; e III - pela decisão condenatória recorrível
–, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Pois bem.

Dos documentos que instruem a inicial, notadamente cópia do
Processo Administrativo n. 347.292/2007
, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA verifica-se que o
Auto de Infração n. 102.424
foi lavrado em
21.08.2007,
sendo-lhe imposta a penalidade de multa.

A parte autuada apresentou defesa administrativa em
23.10.2008
(Id. 40651675 – Pág. 31);

Pela análise da íntegra do processo administrativo, constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do
Processo Administrativo n. 347.292/2007
, como: termo de juntada do AR dando ciência do Auto de Infração a requerente, datado de
11.09.2007
(Id. 40651675 – Pág. 05); despacho de encaminhamento, datado de
15.03.2010
(Id. 40651675 – Pág. 06); termo de juntada de substabelecimento, datado de
24.10.2010
(Id. 40651675 – Pág. 07); termo de carga, datado de
24.05.2011
(Id. 40651675 – Pág. 14); termo de carga, datado de
13.12.2011
(Id. 40651675 – Pág. 15); termo de juntada de substabelecimento, datado de
03.04.2012
(Id. 40651675 – Pág. 16); despacho de encaminhamento, datado de
10.04.2012
(Id. 40651675 – Pág. 24); certidão de existência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de
18.04.2012
(Id. 40651675 – Pág. 25); decisão interlocutória n. 398/SPA/SEMA/2012, datada de
24.04.2012
(Id. 40651675 – Págs. 26/27); Ofício n. 849/SPA/SEMA/12 de notificação para apresentação de alegações finais, datado de
24.04.2012
(Id. 40651675 – Pág. 28); juntada de defesa administrativa, datada de
20.07.2012
(Id. 40651675 – Pág. 29); termo de juntada de alegações finais, datado de
03.05.2013
(Id. 40651675 – Pág. 44); termo de carga, datado de
17.03.2014
(Id. 40651675 – Pág. 80); despacho, datado de
25.02.2015
(Id. 40651675 – Pág. 98); termo de juntada do AR, datado de
30.06.2015
(Id. 40651675 – Pág. 99); certidões de inexistência de outros autos de infração em nome da requerente, datadas de
27.04.2016
(Id. 40651675 – Pág. 100) e
04.09.2017
(Id. 40651675 – Pág. 105; despacho de encaminhamento, datado de
04.09.2017
(Id. 40651675 – Pág. 106); despacho n. 875/SPA/SEMA/2017, datado de
14.09.2017
(Id. 40651675 – Págs. 107/108); Ofício n. 654/SPA/SEMA/2017, datado de
14.09.2017
(Id. 40651675 – Pág. 109); termo de juntada de procuração, datado de
27.11.2017
(Id. 40651675 – Pág. 111); termo de juntada do AR, datado de
19.03.2018
(Id. 40651677 – Pág. 03); despacho de encaminhamento, datado de
1o.10.2018
(Id. 43007867 – Pág. 06); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente, datada de
1o.10.2018
(Id. 43007867 – Pág. 08).

Decisão Administrativa n. 568/SGPA/SEMA/2019
, datada de
24.04.2019
(Id. 43007867 – Págs. 11/13), mantendo a penalidade de multa descrita no
Auto de Infração n. 102.424,
foi referendada pela
Autoridade Administrativa
em
13.05.2019
(Id. 43007867 – Pág. 13).

Consta, ainda, dos autos do
Processo Administrativo n. 347.292/2007:
termo de carga, datado de
29.05.2019
(Id. 43007867 – Pág. 14); publicação no Diário Oficial n. 27.531, datada de
26.06.2019
(Id. 43007867 – Págs. 15/16); termo de juntada de recurso administrativo, datado de
23.07.2019
(Id. 43007867 – Pág. 17); despacho n. 833/CPA/SGPA/SEMA/2019, encaminhando os autos para Coordenadoria de Arrecadação da SEMA-MT, em razão do recurso administrativo ser intempestivo, datado de
1o.08.2019
(Id. 43007867 – Pág. 28); despacho de encaminhamento, datado de
15.08.2019
(Id. 43007867 – Pág. 30); Ofícios números 1.042 e 1.043/CAR/SEMA/2019, ambos datados de
27.08.2019
(Id. 43007867 – Págs. 31 e 33); e termo de juntada de AR’s, datado de
27.09.2019
(Id. 43007867 – Págs. 34/35).

Considerando a data em que
Processo Administrativo n. 347.292/2007
foi finalizado –
13.05.2019
–, data do término do processo administrativo de apuração da infração
–, uma vez que a interposição de recurso administrativo foi intempestivo, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, diferentemente do sustentado pela parte requerente,
não transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
e §2o), situação que afasta a prescrição sustentada pela parte requerente.

1.5.2. DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 347.292/2007.

Conforme consignado no subitem 1.4., a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam: competência; finalidade;
forma
; motivo; e objeto.

No caso, o requisito/elemento a ser verificado é a
forma

– em relação à notificação/intimação realizada no âmbito do
Processo Administrativo n. 347.292/2007
, mais precisamente em relação à lavratura do
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
.

Nesse sentido, a parte requerente sustenta a existência de cerceamento de defesa nos autos do Processo Administrativo n. 347.292/2007, uma vez que a notificação enviada por carta registrada com aviso de recebimento foi recebida por terceiro desconhecido.

Inicialmente, oportuno registrar que a forma do ato administrativo afigura-se como seu elemento exteriorizador, ou seja, o modo pelo qual se apresenta aos administrados e à própria Administração Pública.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar dos princípios que devem ser observados pela própria administração pública, bem assim quanto à publicidade dos seus atos e a forma que deve ser verificada para que seja considerada válida, estabelece:

“Art. 4o A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade
, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
, respeitados os direitos adquiridos,
sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

[...]

Art. 29
Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

Parágrafo único. A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser resumida.

[...].

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.

Art. 39 A intimação deverá conter:

[...]

§1o -
A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2o -
No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3o -
As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo,
será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art. 41
Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse.
”
[sem destaque no original]

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar”
. A supracitada lei complementar disciplina, ainda:

Art. 121-A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.
[redação da data dos fatos narrados na inicial]

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2o Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu ‘ciente’, essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

§ 4o Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local.
[redação da data dos fatos narrados na inicial]

§ 5o Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.
[redação da data dos fatos narrados na inicial]”

[sem destaque no original]

Infere-se, ainda, as seguintes disposições contidas no
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(
Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT)
, aplicável no caso, pois vigente ao tempo dos atos impugnados
– revogado pelo Decreto Estadual n. 1.436 de 18 de julho de 2022
:

“Art. 2o
O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional,
sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa
, assim como os recursos administrativos inerentes.

[...].

Art. 4 o
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1o Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

§ 4o A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5o Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6o Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração.

§ 7o A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR
.

§ 8o Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§ 9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

§ 10. A intimação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após a publicação.

[...].

Art. 15. O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro
,
anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto.

[...].

Art. 36. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da decisão.

[...].

Art. 38. Transitada em julgado a Decisão Administrativa será o infrator notificado a cumpri-la ou recolher a multa em 20 (vinte) dias.

Art. 39. Não sendo cumprida a sanção administrativa ou não recolhida a multa no prazo legal, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em Dívida Ativa e ajuizamento de ação judicial cabível.

[...].

Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.”

[sem destaque no original]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada/intimada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

Pois bem.

Dos documentos que instruem os autos, em especial do Auto de Infração n. 102.424 (Id. 43007871) e o AR (Id. 40651675 – Pág. 05), infere-se que a notificação da parte autuada/requerente foi realizada por carta registrada com aviso de recebimento, do qual consta a identificação da parte destinatária/requerente, o seu endereço –
Largo São Benedito, n. 15, bairro São Benedito, São João da Boa Vista (SP)
–, a declaração do seu conteúdo –
Auto de Infração n. 102.424
–, a assinatura da recebedora –
Vera Lúcia do Santo
– e a data do recebimento –
31.08.2007
.

Consoante o art. 38, inciso II, da Lei Estadual n. 7.692/2002, c/c a art. 4o, §7o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a intimação do sujeito autuado pela via postal se aperfeiçoa com a prova da entrega da correspondência no seu endereço, não sendo imprescindível que o aviso de recebimento seja assinado por ele, situação que afasta a nulidade da notificação sustentada pela parte requerente.

Com efeito, em que pese a argumentação contida na inicial, o que se verifica dos autos do processo administrativo acima referido é que a administração pública, por seu órgão ambiental, ultimou os atos necessários para a notificação da parte requerente/autuada no endereço constante em sua base de dados, a quem (requerente/autuada) é atribuído o ônus de informar seu endereço para correspondência, bem assim de mantê-lo atualizado (Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 38, inciso I).

Igualmente, não restou evidenciado nos autos o alegado cerceamento de defesa por ausência de concessão de
“prazo complementar”
para apresentação de defesa administrativa após seu comparecimento espontâneo no
Processo Administrativo n. 347.292/2007
.

Isso porque, antes da autoridade julgadora promover a homologação da Decisão Administrativa n. 568/SGSPA/SEMA/2019 em 13.5.2019, a parte requerente/autuada, mediante representante devidamente constituído, apresentou alegações finais no aludido procedimento de forma a rechaçar os fatos que ensejaram a lavratura do
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
.

De igual modo, após a decisão homologatória, o defensor constituído pela parte autuada
“Vinicius Kenji Tanaka, OAB/MT20773/O”
e que também é um dos subscritores da presente ação anulatória, retirou o processo administrativo em carga, de modo que não há que se falar em
“desconhecimento”
da referida decisão, em razão de possíveis irregularidades na notificação da parte autuada.

Assim, não restou evidenciado vício (forma) nas notificações/intimações promovidas pela Administração Pública no âmbito do
Processo Administrativo n. 347.292/2007
, mormente que pudessem ensejar no alegado cerceamento de defesa.

1.5.2. DA ALEGADA INOCORRÊNCIA DA CONDUTA E DOS DANOS AMBIENTAIS DESCRITOS NO AUTO DE INFRAÇÃO N. 102.424 DE 21.8.2007.

Conforme consignado no subitem 1.4., a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam: competência; finalidade; forma;
motivo
; e objeto.

No caso, os requisito/elemento a ser verificado é o
motivo
–
em relação à inexistência da conduta e dos danos ambientais descritos no Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007.

Inicialmente, infere-se que o requisito/elemento motivo constitui o
pressuposto de fato
ou de
direito/normativo
cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (
lato sensu
) a praticar o ato.

Segundo consta dos documentos juntados aos autos, mormente daqueles que compõem o
Processo Administrativo n. 347.292/2007
, verifica-se que o
motivo
que ensejou a atuação do agente de fiscalização do órgão ambiental estadual foi a constatação da conduta de
“desmatar a corte raso, a área de 474,85 ha de área de reserva legal, conforme despacho de fls. 97 do processo protocolado junto a essa secretaria número 105.457/2005”,
ocorrida no imóvel rural denominado
Fazenda Vista Alegre
(atualmente denominado
Fazenda Reunidas 13
, conforme
CAR-MT n. 75.706/2017
, Id. 43072574), localizado no
Município de Paranatinga (MT)
, resultando na lavratura do
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
, com aplicação da penalidade de multa no valor de
R$474.850,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)
, confirmada pela autoridade julgadora consoante homologação da
Decisão Administrativa n. 568/SGPA/SPA/SEMA/2019
(Id. 43007867 – Pág. 11/13) ocorrida em
13.5.2019
(Id. 43007867 – Pág. 13).

De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o
pressuposto de fato quanto o de direito/normativo
que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.

O pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado na conduta que foi atribuída a parte requerente, subsumida no art. 39 do Decreto Federal n. 3.179/1999 (Dispunha sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente), vigente à época da conduta. Vejamos:

“Art.39.Desmatar, a corte raso, área de reserva legal:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração.”

Já o pressuposto de direito, decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Estadual do Meio Ambiente (LCE n. 38/1995), quando este preleciona a indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização. Nesses termos:

“Art. 29 - Aos agentes de fiscalização compete:

I – efetuar vistorias em geral, levantamento e avalização;

II – proceder às inspeções e visitas de rotina, bem como à apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções;

III – verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;

IV – expedir notificações;

V – lavrar autos de infração, indicando os dispositivos violados;

VI – exercer outras atividades que lhe forem determinadas.

[...].

Art. 119.
As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e
sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração
, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento”.
[sem destaque no original]

Percebe-se que o legislador descreveu de forma completa e objetivamente a situação de fato que autoriza a atuação do agente público, que deverá agir em conformidade com o que estabelece a lei.

No entanto, a parte requerente sustenta a inexistência da conduta e dos danos ambientais descritos no
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
, argumentando que no
“local onde supostamente ocorreram os danos ambientais há uma extensa reserva de vegetação nativa e área de preservação permanente”
, segundo imagens do ano de 2003 a 2019 que compõem laudo que instrui a inicial.

Em situações tais, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes –
veracidade e legitimidade
–, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente, conforme já salientado no subitem 1.4.

No caso, certo que a parte requerente
não logrou êxito
em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à inexistência da conduta e dos danos ambientais descritos no
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007.

Infere-se do Laudo Pericial constante no Id. 79248332, mais precisamente na página 53, onde Perito Judicial conclui que de fato ocorreram tanto a conduta como os danos ambientais constantes no Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007. Vejamos:

“27)
Pela análise de campo, é possível constatar se efetivamente houve dano ambiental narrado do AIM em propriedade pertencente ao autor e, ainda, qual a situação atual das áreas e da propriedade em termos ambientais?

Resposta:
Vide resposta do item 22. Foi constatado “in loco”, na presença dos Assistentes Técnicos que acompanharam a vistoria desde o início até o seu encerramento, que houve dano ambiental por desmatamento irregular constante do AIM, nestes autos representados pela imagem 07 e por várias fotografias com datas e coordenadas juntadas na resposta do item 22.

Situação das áreas: Reserva legal em déficit, APP sem isolamento e sem faixa de vegetação exigida por lei, uso de defensivos e herbicidas atingindo os cursos dágua, ocupação de toda a área consolidada com plantio de soja”.

No tocante às coordenadas descritas no auto de infração como local do dano ambiental e em atenção aos quesitos apresentados pela parte requerente, o Perito Judicial esclarece:

“23) PELA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACOSTADO AOS AUTOS, ESPECIALMENTE PELA ANÁLISE DO AUTO DE INFRAÇÃO, É POSSÍVEL APONTAR AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO LOCAL ONDE OCORREU O SUPOSTO DANO AMBIENTAL?

Resposta:
Cabe esclarecer que a área desmatada sem licença está situada na parte central da propriedade, ao lado do remanescente de RL. Onde consta as coordenadas da infração, ou seja, no extremo norte da propriedade, o desmatamento ocorreu em 2003, utilizando-se a AD no 0747/2002. Outrossim, esclarecemos que uma única coordenada não define um perímetro, servindo somente como referência para localização de determinada situação. Pela análise da dinâmica de desmatamento produzida pela COGEO/SEMA, a área autuada estaria localizada na parte central do imóvel (segundo desmatamento), conforme print abaixo”.

[...]

25) Pela análise das coordenadas geográficas indicadas no AIM, é possível constatar se o suposto dano ocorreu na Fazenda reunidas 13 ou se ocorreu no interior de alguma outra área das Fazendas Reunidas pertencente à família do autor? Em caso negativo, qual o nome da propriedade e o número da matrícula? A propriedade possui inscrição no CAR? Qual o Tamanho da propriedade, área de reserva legal, área de preservação permanente? Qual o bioma ela pertence?

Resposta:
Considerando a resposta do item 22, pode se afirmar que o desmatamento irregular ocorreu na parte central do imóvel denominado à época “Fazenda Vista Alegre”, conforme imagem 07”.

A responsabilidade da parte requerente em relação ao imóvel rural autuado foi certificada pelo Perito Judicial, ao ressaltar que
“A matrícula 341 foi transferida por José Dominato e esposa para José Isidoro Corso em 19/11/2002, conforme AV. 01/341. Após essa data não houve nenhuma outra transferência averbada, lembrando que a matrícula 341 foi cancelada em 2014 (Av.07/341)”.

De mais a mais, a existência de divergência do quantitativo efetivamente desmatado de área de reserva legal da propriedade rural autuada segundo o apurado pelo expert não resulta em
“inexistência de motivos”
, tampouco implica em automática correção da autuação –
no caso, fundamentada no art. 39 do Decreto Federal n. 3.179/1999 –,
na medida em que não ocasionou qualquer alteração em relação aos fatos atribuídos à parte requerente/autuada.

Igualmente, não deve prevalecer o argumento sustentado pela parte requerente de inocorrência da infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
, alicerçado no fato de que o desmatamento descrito no referido ato foi realizado em consonância com a legislação vigente à época.

Isso porque, segundo registrado pelo Perito Judicial, o percentual de área de reserva legal previsto na legislação vigente à época não foi observado pela parte requerente/autuada, conforme constou:

“8) NO ANO DE 2007 QUAIS ERAM AS RESTRIÇÕES E SANÇÕES APLICADAS AO USO DA ARL CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE?

Resposta:
Em 05 de outubro de 2007 foi publicada a Portaria 112, onde no Artigo 1o cita textualmente: “As propriedades rurais com fitofisionomia florestal de contato entre floresta e cerrado devem manter o percentual de 80% (oitenta por cento) a título de reserva legal”. Em 07.11.2007, a Superintendência de Gestão Florestal da SEMA notifica o proprietário sobre a necessidade de retificação da reserva legal, conforme ofício no 13353/CLPR/SGF/2007. O referido ofício foi encaminhando com “A.R.” – Aviso de Recebimento, sendo recebido em 03.12.2007, devolvendo o comprovante que fora juntado aos autos em 25.01.2008. Não consta da matrícula 341 nenhuma averbação de retificação da Reserva legal, conforme certidão de inteiro teor emitida em 06.10.2021 pelo Cartório do Primeiro Ofício de Paranatinga-MT. Observa-se que na AV-07-341 do referido instrumento, consta a averbação do CANCELAMENTO DA MATRÍCULA em 13.11.2014”.

Neste ponto, imprescindível colacionar o seguinte trecho do Laudo Pericial (Id. 79248332 – Pág. 26), pois que caracteriza a tipologia vegetal da propriedade rural autuada, o que impacta, diretamente, no percentual da área de reserva legal –
no caso de 80%
–, reforçando o acima registrado. Vejamos:

“A vegetação existente na área antes da supressão era de floresta/transição para cerrado.”

Por tais razões, não restaram evidenciados os vícios suscitados pela parte requerente a ensejar a declaração de nulidade do
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
, na medida em que restaram devidamente evidenciados tanto a conduta que lhe foi atribuída –
desmatar, a corte raso, área de reserva legal (ARL)
– como os danos ambientais impugnados –
474,85 ha de área de reserva legal desmatados irregularmente
.

1.5.3. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA COM FUNDAMENTO NO ART. 59, §5o, DA LEI 12.651/2012.

A parte requerente JOSÉ IZIDORO CORSO formula pedido eventual/subsidiário, almejando a condenação da parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO na
obrigação de fazer
, consistente na elaboração e na assinatura do termo de compromisso para adesão ao Programa de Recuperação Ambiental (PRA), com a consequente suspensão da exigibilidade da multa descrita no
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
até o integral cumprimento do acordo a ser firmado, com fundamento no art. 59, §5o, da Lei n. 12.651/2012.

O art. 326 do Código de Processo Civil disciplina que é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior
– pedido eventual/subsidiário –
, quando não acolher o anterior
– pedido principal
.

Considerando a expressa rejeição do pedido principal
– declaração de nulidade do Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007 e/ou do Processo Administrativo n. 347.292/2007 –
consoante os fundamentos registrados nos subitens 1.5.1. e 1.5.2., passo a analisar o pedido eventual/subsidiário acima descrito.

Pois bem.

Sob o manto da recuperação do passivo ambiental existente em áreas rurais já consolidadas, o legislador federal, ao editar o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) estabeleceu regras mais favoráveis àqueles proprietários ou possuidores de imóveis rurais que causaram, até 22.7.2008, a supressão de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, desde que façam a adesão ao Programa de Regularização Ambiental-PRA e cumpram as exigências fixadas pelo órgão ambiental competente no respectivo termo de compromisso (TC), nos termos disciplinados no art. 59 (redação dada pela Lei n. 13.887/2019) do citado diploma legal.
In verbis
:

“Art. 59.A União, os
Estados
e o Distrito Federal
deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo
.

§ 1oNa regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá normas de caráter geral, e os Estados e o Distrito Federal ficarão incumbidos do seu detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o
art. 24 da Constituição Federal.

§ 2o
A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, que será requerida pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da convocação pelo órgão competente, observado o disposto no § 4o do art. 29
. (Redação dada pela Medida Provisória no 1.150, de 2022)

§ 3o Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama
convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso
, que constituirá título executivo extrajudicial.

§ 4o No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal,
bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008
, relativas à
supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito
.

§ 5o
A partir da assinatura do termo de compromisso
,
serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.

§ 6o (VETADO).

§ 7o Caso os Estados e o Distrito Federal não implantem o PRA até 31 de dezembro de 2020, o proprietário ou possuidor de imóvel rural poderá aderir ao PRA implantado pela União, observado o disposto no § 2o deste artigo.
”
[sem destaque no original]

Os benefícios a que me refiro encontram-se previstos nos §§4o, e 5o do dispositivo acima transcrito, que vão desde a suspensão das sanções administrativas e da punibilidade dos crimes ambientais relacionados à supressão de vegetação protegida, até a quitação das obrigações administrativas e extinção da punibilidade criminal (Lei n. 12.651/2012, art. 60, §2o).

Ainda no âmbito Federal, editou-se o Decreto n. 7.830/2012, que dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural e o Cadastro Ambiental Rural, bem como estabelece normas de caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental de que trata a Lei n. 12.651/2012.

Os instrumentos do Programa de Regularização Ambiental estão elencados nos incisos I a IV do parágrafo único do art. 9o do Decreto Federal n. 7.830/2012:
“I - o Cadastro Ambiental Rural - CAR, conforme disposto no caput do art. 5o; II - o termo de compromisso; III - o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas; e, IV - as Cotas de Reserva Ambiental-CRA, quando couber.”

No entanto, a suspensão das sanções decorrentes de infrações ambientais prevista no Código Florestal (Lei n. 12.651/2012, art. 59) não se afigura simples direito subjetivo do proprietário ou possuidor rural, uma vez que, para aderir ao Programa de Regularização Ambiental, deverão cumprir uma série de requisitos.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a
Lei Complementar Estadual n. 592, de 26 de maio de 2017
, estabeleceu disposições próprias a respeito do Programa de Regularização Ambiental-PRA, bem assim disciplinou o Cadastro Ambiental Rural-CAR, a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais e o Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais.

A referida lei estatual encontra-se regulamentada pelo Decreto Estadual n. 1.491 de 15 de maio de 2018 (Regulamenta a Lei Complementar n. 592, de 26 de maio de 2017, no tocante as formas de regularização ambiental nos imóveis rurais e altera dispositivos do Decreto n. 1.031 de 02 de junho de 2017). A respeito da matéria, confira-se:

“Art. 6o O
Programa de Regularização Ambiental
compreenderá o conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietário e possuidor rural com o objetivo de adequar e promover a regularização ambiental de seu imóvel rural.

Art. 7o São instrumentos do PRA:

I - o Cadastro Ambiental Rural - CAR;

II - a Adesão ao Programa de Regularização Ambiental - PRA;

II - o Projeto de Compensação de Reserva Legal, confeccionado por técnico habilitado pelo respectivo Conselho de Classe;

III - o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas PRADA, confeccionado por técnico habilitado pelo respectivo Conselho de Classe;

IV - o Termo de Compromisso.

§ 1o A adesão ao PRA deverá ser informada quando da inscrição da propriedade ou posse rural no Cadastro Ambiental Rural.

§ 2o A Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA deverá firmar termos de compromisso independentes quando em um mesmo imóvel rural houver compensação e recomposição.

§ 3o Consideram-se inseridos no PRA àqueles que firmaram termos de compromisso sob a égide da legislação anterior, cujos termos encontram-se em vigor.

§ 4o Áreas degradadas de até 1 ha (um hectare) serão objeto de Termo de Compromisso Simplificado, sendo dispensada a apresentação de Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas, confeccionado por técnico habilitado pelo respectivo Conselho de Classe.

Art. 8o O proprietário ou possuidor de imóvel rural que aderir ao PRA terá direito aos seguintes benefícios:

I - não autuação por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito e, enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso firmado;

II - suspensão das sanções decorrentes das infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008 relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso para a regularização ambiental, nos prazos e condições neles estabelecidos.

§ 1o As multas decorrentes das infrações mencionadas no inciso II serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,
se comprovada a recuperação total do dano ambiental objeto do Termo de Compromisso, que deu causa a autuação.

§ 2o A suspensão de que trata o inciso II não impede a aplicação de penalidade a infrações cometidas a partir de 22 de julho de 2008.

§ 3o Os benefícios mencionados nos incisos I e II não se aplicam as áreas localizadas no interior de Unidades de Conservação de domínio público das esferas Federal, Estadual e Municipal.”
[sem destaque o original]

Da legislação citada e dos dispositivos acima transcritos, conclui-se:
(01)
não ser possível a lavratura de auto de infração ambiental em face de proprietário ou de possuidor de imóvel rural por supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, ocorrida antes de 22.7.2008, pelo período compreendido entre a publicação da Lei n. 12.651/2012 –
ou seja, 28.5.2012
– até a efetiva implantação do Programa de Regularização Ambiental no respectivo Estado;
(02)
existindo autuação por supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, ocorrida antes de 22.7.2008, serão as penalidades suspensas somente a partir da assinatura do Termo de Compromisso que formaliza a adesão ao Programa de Regularização Ambiental-PRA, permanecendo o auto de infração nessa situação –
suspenso
– enquanto as condições estiverem sendo adequadamente cumpridas pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural;
(03)
para tanto, deverá o proprietário ou possuidor de imóvel rural localizado no Estado de Mato Grosso optar pela adesão ao Programa de Regularização Ambiental-PRA quando da inscrição de seu imóvel no Cadastro Ambiental Rural-CAR;
(04)
o órgão ambiental estadual, com base no requerimento de adesão ao Programa de Regularização Ambiental-PRA e diante da comprovação da regularidade dos dados e das informações declaradas no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), convocará o interessado para assinar o Termo de Compromisso, o qual constituirá título executivo extrajudicial; e
(05)
cumpridas as condições estabelecidas no Termo de Compromisso para a regularização ambiental, a penalidade de multa imposta no auto de infração ambiental será considerada como convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, extinguindo, por conseguinte, a sua exigibilidade, bem assim a punibilidade por crime ambiental.

Apesar dos argumentos expostos na inicial, a parte requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade de sua propriedade rural de modo que pudesse fazer jus à suspensão da exigibilidade da penalidade de multa que lhe foi aplicada em razão da conduta descrita no
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 347.292/2007
, nos termos do inciso II do art. 8o do Decreto Estadual n. 1.491/2018 (acima transcrito),
mormente Termo de Compromisso devidamente assinado pela Administração Pública Estadual, mediante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT
(Decreto Estadual n. 1.491/2018, art. 55, §1o), na medida em que o cadastro ambiental rural da propriedade autuada ainda se encontra em fase de análise do órgão ambiental estadual, consoante registrou o Perito Judicial:

“
15) QUAL A SITUAÇÃO DO CAR DA PROPRIEDADE? ESTÁ VALIDADO PELA SEMA?

Resposta:
O CAR n. MT-75.706/2017 foi cadastrado em 16.08.2018, não foi validado pela SEMA e ainda consta no mesmo a matrícula 341, que foi cancelada em 2014.

Nesses termos, não há que se acolher a pretensão formulada pela parte requerente.

1.5.4. DA NULIDADE PARCIAL DO LAUDO PERICIAL. DA APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

A parte requerente, em sede de alegações finais (Id. 113265247), pugna pela
“nulidade parcial do laudo pericial”,
sob o argumento de que o Perito Judicial ultrapassou os limites da designação ao frisar no laudo que
“além de não ter procedido a retificação da reserva legal para 80%, a propriedade apresenta várias irregularidades ambientais, tais como: Nascentes sem proteção de vegetação nativa e sem isolamento, APP com largura inferior à exigida por Lei, ARL remanescente atingida por fogo, conforme amplamente mencionado na resposta aos quesitos apresentados”
, consubstanciando tal atuação em ato atentatório à dignidade da Justiça, devendo ser fixada multa de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, incisos IV e VI, e §2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, diante da manifesta improcedência da pretensão, dispenso a intimação do Perito Judicial para que se manifeste a respeito.

Sabe-se que o Código de Processo Civil prevê uma série de deveres processuais que devem ser observados por todos aqueles que participam do processo (partes, procuradores, peritos, assistentes, oficiais de justiça etc.). No caso, merecem destaque os seguintes dispositivos por estarem relacionados à pretensão da parte requerente:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código,
são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo
:

[...]

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

[...]

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

[...]

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no
caput
de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça
.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 3o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no
art. 97
.

§ 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos
arts. 523, § 1o
, e
536, § 1o
.

§ 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

§ 7o Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2o.

§ 8o O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar.”
[sem destaque no original]

No tocante à prova pericial, mais precisamente em relação ao conteúdo do laudo pericial, disciplina o Código de Processo Civil em seu art. 473, §2o:
“É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.”

A despeito dos argumentos lançados pela parte requerente, o trecho do laudo pericial ora impugnado encontra-se de acordo com objeto da prova pericial determinada por este Juízo, uma vez que contextualiza o aspecto histórico de exploração da propriedade rural autuada –
Fazenda Vista Alegre
(atualmente denominado
Fazenda Reunidas 19
, conforme
CAR-MT n. 207.876/2021
, Id. 113265251), localizada no
Município de Paranatinga (MT)
–, constituindo, aliás, parte essencial de resposta aos quesitos apresentados pela própria parte requerente, mormente quanto ao seguinte questionamento, a saber:
“Pela análise da documentação costada dos autos e após vistoria “in loco”, é possível constatar se o autor está cumprindo com suas obrigações ambientais descritas no Novo Código Florestal, como por exemplo, inscrição do imóvel no CAR, etc.? É possível afirmar se a autora optou pela adesão ao Programa de Regularização Ambiental?”.

Nesses termos, não vislumbro má conduta na atuação do Perito Judicial no âmbito dos presentes autos que justifique a aplicação das sanções por ato atentatório à dignidade da Justiça nos termos pretendidos pela parte requerente, mormente avanço dos limites de sua designação, o que afasta, por iguais fundamentos, a pretensão de nulidade parcial da prova pericial, por não restarem evidenciados quaisquer dos vícios apontados.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por não evidenciar vícios de legalidade que possam invalidar tanto o
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
como os atos praticados no âmbito do
Processo Administrativo n. 347.292/2007
, bem assim por não restarem comprovados os requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade da multa apurada no referido procedimento administrativo, com fundamento no art. 59, §5o, da Lei n. 12.651/2012.

2.2.
Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

2.3. CONDENO
a parte requente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, em obediência ao julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça, fixo em R$ 91.138,14 (noventa e um mil, cento e trinta e oito reais e quatorze centavos), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV e 3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1.076 – Superior Tribunal de Justiça).

2.4.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.5.
P.R.I.C.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

”.

Contra essa sentença, a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 183847779), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 183847784):

“Vistos.

Cuida-se de aclaratórios opostos pela parte autora
JOSÉ IZIDORO CORSO
no Id. 119317657 em face da sentença de Id. 118622460 que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não evidenciar vícios de legalidade que possam invalidar tanto o
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
como os atos praticados no âmbito do
Processo Administrativo n. 347.292/2007
, bem assim por não restarem comprovados os requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade da multa apurada no referido procedimento administrativo, com fundamento no art. 59, §5o, da Lei n. 12.651/2012.

Sustenta a parte embargante o cabimento dos presentes embargos, alegando a existência de omissões no
decisum
impugnado quanto às teses delineadas em suas alegações finais, mormente a nulidade do auto de infração, decorrente de erro na descrição dos fatos (infração apurada a maior pela autoridade administrativa), situação que, segundo alega, configura vício insanável.

Instada (Id. 121535887), a Fazenda Pública apresentou contrarrazões no Id. 122567288. Em síntese, sustentou que é possível inferir que o embargante, a toda evidência, pretende obter a reforma da decisão, sem ingressar adequadamente com o recurso cabível, já que não está presente nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos. Nesses termos, pugnou pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato.
DECIDO
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o.”
[sem destaque no original]

No caso, a parte embargante sustentou a existência de omissões no
decisum
impugnado quanto às teses delineadas em suas alegações finais, mormente a nulidade do auto de infração, decorrente de erro na descrição dos fatos (infração apurada a maior pela autoridade administrativa), situação que, segundo alega, configura vício insanável.

Sem razão a parte embargante.

Registro, de início, que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante. 2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4); RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11/02/2019; DJe 14/02/2019). [sem destaque no original].

Dessa forma, o julgamento deve advir de uma operação lógica, motivada nos elementos de convicção existentes no processo, onde a conclusão alcançada deve ligar-se à apreciação jurídica daquilo que restou demonstrado nos autos.

No caso, em análise do
decisum
ora impugnado, destacam-se os seguintes trechos relacionados às razões e aos requerimentos apresentados pela parte autora, ora embargante, em suas alegações finais, assim como as razões de decidir sobre o tema:

“[...].

As alegações finais da parte requerente estão no Id. 113265247. Em síntese, sustenta:
(01)
que a prova pericial produzida durante a instrução processual demonstrou erro na descrição dos fatos constantes no Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007, configurando, portanto, inexistência dos motivos da autuação; e
(02)
a nulidade parcial do laudo pericial, tendo o Perito Judicial atuado de forma atentatória à dignidade da justiça. Nessa senda, pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência (em sentença) para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa descrita no
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
e, no mérito, pela procedência dos pedidos contidos na inicial, bem assim pela decretação de ineficácia parcial do laudo pericial, com a consequente aplicação de multa em face do Perito Judicial por ato atentatório à dignidade da Justiça.

[...].

1.5.2. DA ALEGADA INOCORRÊNCIA DA CONDUTA E DOS DANOS AMBIENTAIS DESCRITOS NO AUTO DE INFRAÇÃO N. 102.424 DE 21.8.2007.

Conforme consignado no subitem 1.4., a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam: competência; finalidade; forma;
motivo
; e objeto.

No caso, os requisito/elemento a ser verificado é o
motivo
– em relação à inexistência da conduta e dos danos ambientais descritos no Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007.

Inicialmente, infere-se que o requisito/elemento motivo constitui o
pressuposto de fato
ou de
direito/normativo
cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (lato sensu) a praticar o ato.

Segundo consta dos documentos juntados aos autos, mormente daqueles que compõem o
Processo Administrativo n. 347.292/2007
, verifica-se que o
motivo
que ensejou a atuação do agente de fiscalização do órgão ambiental estadual foi à constatação da conduta de “desmatar a corte raso, a área de 474,85 ha de área de reserva legal, conforme despacho de fls. 97 do processo protocolado junto a essa secretaria número 105.457/2005”, ocorrida no imóvel rural denominado
Fazenda Vista Alegre
(atualmente denominado
Fazenda Reunidas 13
, conforme
CAR-MT n. 75.706/2017
, Id. 43072574), localizado no
Município de Paranatinga (MT)
, resultando na lavratura do
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
, com aplicação da penalidade de multa no valor de
R$474.850,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)
, confirmada pela autoridade julgadora consoante homologação da
Decisão Administrativa n. 568/SGPA/SPA/SEMA/2019
(Id. 43007867 – Pág. 11/13) ocorrida em
13.5.2019
(Id. 43007867 – Pág. 13).

De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o
pressuposto de fato quanto o de direito/normativo
que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.

O pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado na conduta que foi atribuída a parte requerente, subsumida no art. 39 do Decreto Federal n. 3.179/1999 (Dispunha sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente), vigente à época da conduta. Vejamos:

“Art.39.Desmatar, a corte raso, área de reserva legal:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração.”

Já o pressuposto de direito, decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Estadual do Meio Ambiente (LCE n. 38/1995), quando este preleciona a indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização. Nesses termos:

“Art. 29 - Aos agentes de fiscalização compete:

I – efetuar vistorias em geral, levantamento e avalização;

II – proceder às inspeções e visitas de rotina, bem como à apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções;

III – verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;

IV – expedir notificações;

V – lavrar autos de infração, indicando os dispositivos violados;

VI – exercer outras atividades que lhe forem determinadas.

[...].

Art. 119.
As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e
sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração
, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento”. [sem destaque no original]

Percebe-se que o legislador descreveu de forma completa e objetivamente a situação de fato que autoriza a atuação do agente público, que deverá agir em conformidade com o que estabelece a lei.

No entanto, a parte requerente sustenta a inexistência da conduta e dos danos ambientais descritos no
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
, argumentando que no “local onde supostamente ocorreram os danos ambientais há uma extensa reserva de vegetação nativa e área de preservação permanente”, segundo imagens do ano de 2003 a 2019 que compõem laudo que instrui a inicial.

Em situações tais, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente, conforme já salientado no subitem 1.4.

No caso, certo que a parte requerente
não logrou êxito
em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à inexistência da conduta e dos danos ambientais descritos no
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007.

Infere-se do Laudo Pericial constante no Id. 79248332, mais precisamente na página 53, onde Perito Judicial conclui que de fato ocorreram tanto a conduta como os danos ambientais constantes no Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007. Vejamos:

“27)
Pela análise de campo, é possível constatar se efetivamente houve dano ambiental narrado do AIM em propriedade pertencente ao autor e, ainda, qual a situação atual das áreas e da propriedade em termos ambientais?

Resposta:
Vide resposta do item 22. Foi constatado “in loco”, na presença dos Assistentes Técnicos que acompanharam a vistoria desde o início até o seu encerramento, que houve dano ambiental por desmatamento irregular constante do AIM, nestes autos representados pela imagem 07 e por várias fotografias com datas e coordenadas juntadas na resposta do item 22.

Situação das áreas: Reserva legal em déficit, APP sem isolamento e sem faixa de vegetação exigida por lei, uso de defensivos e herbicidas atingindo os cursos dágua, ocupação de toda a área consolidada com plantio de soja”.

No tocante às coordenadas descritas no auto de infração como local do dano ambiental e em atenção aos quesitos apresentados pela parte requerente, o Perito Judicial esclarece:

“23) PELA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACOSTADO AOS AUTOS, ESPECIALMENTE PELA ANÁLISE DO AUTO DE INFRAÇÃO, É POSSÍVEL APONTAR AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO LOCAL ONDE OCORREU O SUPOSTO DANO AMBIENTAL?

Resposta:
Cabe esclarecer que a área desmatada sem licença está situada na parte central da propriedade, ao lado do remanescente de RL. Onde consta as coordenadas da infração, ou seja, no extremo norte da propriedade, o desmatamento ocorreu em 2003, utilizando-se a AD no 0747/2002. Outrossim, esclarecemos que uma única coordenada não define um perímetro, servindo somente como referência para localização de determinada situação. Pela análise da dinâmica de desmatamento produzida pela COGEO/SEMA, a área autuada estaria localizada na parte central do imóvel (segundo desmatamento), conforme print abaixo”.

[...]

25) Pela análise das coordenadas geográficas indicadas no AIM, é possível constatar se o suposto dano ocorreu na Fazenda reunidas 13 ou se ocorreu no interior de alguma outra área das Fazendas Reunidas pertencente à família do autor? Em caso negativo, qual o nome da propriedade e o número da matrícula? A propriedade possui inscrição no CAR? Qual o Tamanho da propriedade, área de reserva legal, área de preservação permanente? Qual o bioma ela pertence?

Resposta:
Considerando a resposta do item 22, pode se afirmar que o desmatamento irregular ocorreu na parte central do imóvel denominado à época “Fazenda Vista Alegre”, conforme imagem 07”.

A responsabilidade da parte requerente em relação ao imóvel rural autuado foi certificada pelo Perito Judicial, ao ressaltar que “A matrícula 341 foi transferida por José Dominato e esposa para José Isidoro Corso em 19/11/2002, conforme AV. 01/341. Após essa data não houve nenhuma outra transferência averbada, lembrando que a matrícula 341 foi cancelada em 2014 (Av.07/341)”.

De mais a mais, a existência de divergência do quantitativo efetivamente desmatado de área de reserva legal da propriedade rural autuada segundo o apurado pelo expert não resulta em “inexistência de motivos”, tampouco implica em automática correção da autuação – no caso, fundamentada no art. 39 do Decreto Federal n. 3.179/1999 –, na medida em que não ocasionou qualquer alteração em relação aos fatos atribuídos à parte requerente/autuada.

Igualmente, não deve prevalecer o argumento sustentado pela parte requerente de inocorrência da infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
, alicerçado no fato de que o desmatamento descrito no referido ato foi realizado em consonância com a legislação vigente à época.

Isso porque, segundo registrado pelo Perito Judicial, o percentual de área de reserva legal previsto na legislação vigente à época não foi observado pela parte requerente/autuada, conforme constou:

“8) NO ANO DE 2007 QUAIS ERAM AS RESTRIÇÕES E SANSÕES APLICADAS AO USO DA ARL CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE?

Resposta:
Em 05 de outubro de 2007 foi publicada a Portaria 112, onde no Artigo 1o cita textualmente: “As propriedades rurais com fitofisionomia florestal de contato entre floresta e cerrado devem manter o percentual de 80% (oitenta por cento) a título de reserva legal”. Em 07.11.2007, a Superintendência de Gestão Florestal da SEMA notifica o proprietário sobre a necessidade de retificação da reserva legal, conforme ofício no 13353/CLPR/SGF/2007. O referido ofício foi encaminhando com “A.R.” – Aviso de Recebimento, sendo recebido em 03.12.2007, devolvendo o comprovante que fora juntado aos autos em 25.01.2008. Não consta da matrícula 341 nenhuma averbação de retificação da Reserva legal, conforme certidão de inteiro teor emitida em 06.10.2021 pelo Cartório do Primeiro Ofício de Paranatinga-MT. Observa-se que na AV-07-341 do referido instrumento, consta a averbação do CANCELAMENTO DA MATRÍCULA em 13.11.2014”.

Neste ponto, imprescindível colacionar o seguinte trecho do Laudo Pericial (Id. 79248332 – Pág. 26), pois que caracteriza a tipologia vegetal da propriedade rural autuada, o que impacta, diretamente, no percentual da área de reserva legal – no caso de 80% –, reforçando o acima registrado. Vejamos:

“A vegetação existente na área antes da supressão era de floresta/transição para cerrado.”

Por tais razões, não restaram evidenciados os vícios suscitados pela parte requerente a ensejar a declaração de nulidade do
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
, na medida em que restaram devidamente evidenciados tanto a conduta que lhe foi atribuída – desmatar, a corte raso, área de reserva legal (ARL) – como os danos ambientais impugnados – 474,85 ha de área de reserva legal desmatados irregularmente.

[...]”.

Com efeito, não obstante as razões que amparam os presentes aclaratórios, verifica-se que as teses apresentadas em sede de alegações finais foram efetivamente abordadas no
decisum
embargado, concluindo que
“a existência de divergência do quantitativo efetivamente desmatado de área de reserva legal da propriedade rural autuada segundo o apurado pelo expert não resulta em “inexistência de motivos”, tampouco implica em automática correção da autuação – no caso, fundamentada no art. 39 do Decreto Federal n. 3.179/1999 –, na medida em que não ocasionou qualquer alteração em relação aos fatos atribuídos à parte requerente/autuada”.

De igual modo, restou registrado que “
não deve prevalecer o argumento sustentado pela parte requerente de inocorrência da infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 102.424 de 21.8.2007
, alicerçado no fato de que o desmatamento descrito no referido ato foi realizado em consonância com a legislação vigente à época”.

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, fundamentei a decisão atacada em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, os quais levaram a formação do meu convencimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil (CPC), sustentando que as alegações relacionadas à inaplicabilidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria no 112/07, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) não foram devidamente enfrentados pelo juízo
a quo
.

Além disso, assevera que, a seu ver, a supratranscrita sentença não merece prosperar, argumentando que a Portaria n.o 112/07, emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), é materialmente inconstitucional, pois infringe as normas de competência delineadas no art. 24, da Constituição Federal.

Outrossim, salienta que a mencionada portaria é ilegal, haja vista que contraria o disposto no art. 16, § 1o, da Lei n.o 4.771/65, além de estabelecer diretrizes em desacordo com o art. 62, § 1o, da Lei Complementar n.o 38/95.

Ressalta que mesmo que se reconheça a constitucionalidade e a legalidade da referida portaria, esta não se aplica ao presente caso, tendo em vista que o regime jurídico aplicável às áreas de reserva legal não pode retroagir para modificar atos jurídicos perfeitos.

Também, consigna que, após a realização da perícia, restaram evidenciados os vícios de forma e a falta de fundamentação para a lavratura do auto de infração e imposição da multa, o que justifica a anulação do ato administrativo e o consequente arquivamento do processo.

Destaca que o desmatamento realizado no interior da propriedade estava devidamente autorizado por meio da Autorização para Desmatamento n.° 0747/2002.

Registra, ainda, que até o ano de 2007, a área de reserva legal encontrava-se intacta e era de extensão superior àquela oficialmente registrada, nesse contexto,
“(...)resta evidenciado o “vício material” do ato administrativo (...)”
,
o que enseja a nulidade com fundamento no art.2°, “d”, da Lei n.° 4.717/65.

Pontua, ademais, que, caso não se conheça das teses acima indicadas,
“(...)com o advento da Lei 12.651/12, a imposição contida no Auto de Infração combatido deixou de ser considerada infração, afastando-se, pois, a materialidade da conduta e, consequentemente, a responsabilidade sancionatória ambiental”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

(a)Tendo em vista que o N. Juízo a quo, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pelo Apelante, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, requer a aplicação do artigo 489, §1o, IV do CPC, para que seja
decretada a nulidade da r. sentença
, determinando-se o retorno do feito à Primeira Instância, para apreciação das teses elencadas nas alegações finais;

(b)Cumpridos os requisitos do artigo 300 do CPC,
a concessão da tutela antecipada recursal
, para que o Apelante possa fazer jus a almejada certidão de regularidade fiscal, até o julgamento colegiado do presente recurso.

(c)No mérito, o
provimento do recurso
, com a consequente reversão do ônus de sucumbência, diante da nulidade dos atos administrativos impugnados, conforme exposto nas razões recursais acima.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 183847791, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a decisão impugnada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOSE IZIDORO CORSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, então juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA AMBIENTAL com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 0002710-94.2019.8.11.0082, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, julgou improcedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 183847776).

Extrai-se dos autos que a parte apelante, JOSE IZIDORO CORSO, ingressou, em 03.12.2019, com a presente ação, em face do ora apelado, qual seja, ESTADO DE MATO GROSSO, com o propósito de obter a extinção do crédito proveniente da multa aplicada pelo Auto de Infração no 102.424/2007, bem como a nulidade do correspondente procedimento administrativo. Subsidiariamente, requereu a condenação do requerido nas obrigações de fazer, consistentes na elaboração e assinatura de termo de compromisso para adesão ao programa de regularização ambiental, além da suspensão da exigibilidade do crédito até o cumprimento integral do acordo.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID. 183845248).

A parte apelada apresentou contestação (ID. 183847664).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID.

183847667), por meio da qual requereu a produção de prova pericial, visando demonstrar a inexistência de dano ambiental.

Instado a manifestar-se, o ente estadual postulou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 183847674).

Decisão saneadora proferida no ID. 183847681, ocasião em que foi deferida a produção de prova pericial, elaborada pelo Perito Oficial, Sr. Dorival Gonçalves Duarte.

O referido perito concluiu que houve o desmatamento de 474,85 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, localizada no município de Paranatinga, MT, nas coordenadas 54° 6’4 238” W e 13° 27’ 28” S, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

Alegações finais apresentadas ID’s 183847767 e 183847772.

Sobreveio, então,
a sentença ora recorrida, no dia 29.05.2023 (ID. 183847776)

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, a parte apelante suscita, a nulidade da sentença,
nos termos do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil (CPC), por ausência de fundamentação, sustentando que as alegações relacionadas à inaplicabilidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria no 112/07, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) não foram devidamente enfrentados pelo juízo
a quo
.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença, nos termos do artigo mencionado, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicos ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pena de se considerar não fundamentada. Observe-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte apelante em suas razões recursais, o magistrado
a quo
fez constar na sentença os motivos pelos quais concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador“.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023). (Grifos nossos).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifos nossos).

Dessa maneira, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o ato sentencial.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar
aventada.

Da análise do processado, constata-se que o mérito recursal se cinge à controvérsia sobre a existência de vícios formais e materiais no ato administrativo impugnado (Auto de Infração n.o 102.424/2007), à inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria n.o 112/07, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), bem como à aplicação do art. 68 da Lei n.o 12.651/12.

O Código de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, estabelece que, no que concerne ao procedimento administrativo realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), esta, enquanto entidade estadual destinada à defesa do meio ambiente, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas pertinentes. Confira-se:

“
Art. 4o
Compete à SEMA, através de sua Superintendência de Gestão Florestal, sem prejuízo das demais atribuições definidas em lei:

I - exercer o poder de polícia ambiental, licenciando e fiscalizando as atividades agropecuárias e florestais, que possam causar danos aos recursos ambientais;

II - exercer o controle sobre o transporte e armazenamento de matéria-prima, produtos e subprodutos florestais no Estado de Mato Grosso;

III - trabalhar para conservação da cobertura florestal em todos os biomas, promovendo estratégias para o uso sustentável da terra;

IV - implementar, no território mato-grossense, as medidas definidas em acordos e convenções internacionais visando reduzir a emissão de gases do efeito estufa e as mudanças climáticas”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 62.
As ações ou omissões contrárias às disposições desta lei complementar, na utilização, exploração e reposição da cobertura vegetal, bem como no transporte de produto e subproduto florestal são consideradas uso nocivo da propriedade e constituem infração administrativa a ser punida com as sanções previstas na legislação estadual e federal pertinentes, incluindo:

I - notificação de infração quando o infrator for primário, acompanhado de informações técnicas necessárias e orientação;

II - multa administrativa;

III - interdição da atividade para sua regularização;

IV - apreensão dos produtos e subprodutos florestais transportados em desacordo com a lei;

V - cancelamento das autorizações expedidas pela SEMA;

VI - recuperação da área irregularmente explorada;

VII - reposição florestal correspondente à matéria-prima florestal irregularmente extraída;

VIII - suspensão do fornecimento de documento hábil da SEMA para o transporte e armazenamento da matéria-prima florestal;

IX - suspensão do registro junto a SEMA do detentor e do responsável técnico pelo plano de manejo florestal sustentado de uso múltiplo.

X - suspensão do cadastro de que trata o art. 26 desta lei complementar.

§ 1o As sanções previstas no caput deste artigo aplicam-se também à pessoa física ou jurídica que deixar de realizar as operações e tratos silviculturais previstos no plano de manejo florestal sustentado de uso múltiplo, sem justificativa técnica.

§ 2o Constatada a irregularidade na elaboração ou execução do plano de manejo ou de exploração florestal, ou em qualquer informação prestada junto ao cadastro de que trata o art. 26 desta lei complementar, a SEMA deverá representar ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA para apuração de eventual responsabilidade do profissional, responsável técnico pelo empreendimento ou atividade.

§ 3o Na hipótese do parágrafo anterior a SEMA deverá vistoriar os demais planos de manejo subscritos pelo profissional técnico responsável pelo plano irregular.

§ 4o As sanções administrativas serão definidas no regulamento desta lei complementar, a ser editado por Decreto, observada a equivalência com os valores fixados na legislação federal.

§ 5o As sanções administrativas serão aplicadas sem prejuízo da responsabilização civil e criminal do infrator.

§ 6o A notificação será aplicada pela inobservância das disposições desta lei complementar, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo”.

Logo, é certo que a SEMA/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção ao meio ambiente.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos Ambiental estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas, a secretaria necessita respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os procedimentos da Administração Pública, o Poder Judiciário deve observar se foram seguidas todas as formalidades legais, estando evidente que todo veredito depende de fundamentação plausível, de acordo com o caso concreto, conforme o princípio da motivação.

Sobre tal princípio, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484)
”.

No caso em questão, verifica-se que, no dia 21.08.2007, uma equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso compareceu à propriedade rural denominada Fazenda Vista Alegre (atualmente Fazenda Reunidas 13), de propriedade do Sr. Jose Izidoro Corso,

situada no município de Paranatinga, Estado do Mato Grosso, com o intuito de averiguar a existência de possíveis infrações ambientais.

Durante a diligência realizada na referida propriedade, delimitada pelas coordenadas geográficas S 13°27'28" W 54°06'04", foi constatado o desmatamento a corte raso de 477,85 hectares de vegetação em área de especial preservação, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

Em razão das supostas infrações às normativas ambientais vigentes, elaborado o Auto de Infração n.o 102424, com fundamento no art. 39 do Decreto Federal n.o 3.179/1999, bem como no art. 70 da Lei n.o 9.605/1998.

Vê-se, assim
,
que o mencionado ato administrativo não apresenta
vícios de forma, tampouco vícios de motivo
, uma vez que contém: a) Identificação do autuado; b) Indicação da data da infração; c) Indicação do local da infração, acompanhada de coordenadas geográficas; d) Descrição pormenorizada das infrações cometidas; e) Penalidade aplicada e seu respectivo enquadramento legal; e f) Identificação e assinatura dos agentes administrativos responsáveis pela lavratura dos autos.

Portanto, ante o exposto, é evidente que a Administração cumpriu com o dever de motivar o auto de infração, assegurando clareza, precisão e especificidade quanto aos fatos imputados ao autuado.

Outrossim, o auto de infração encontra-se em plena consonância com o disposto na legislação ambiental estadual e federal, corroborando sua validade e adequação procedimental,
não havendo que se falar em qualquer ilegalidade no iter procedimental administrativo.

Em relação a ausência de conduta e dos danos ambientais, sabe-se que o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3o, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no 9.605/1998, do Decreto no 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

No caso em tela, a sentença foi fundamentada na inobservância da legislação pertinente, bem como a responsabilidade da parte recorrente pela degradação ambiental, fato este inconteste.

Enfatizo que o Auto de Infração n.o 102424, o Laudo Técnico Pericial (ID. 183847737), e os Esclarecimentos Adicionais (ID.

183847744), confirmam os danos ambientais ocorridos na área em questão, de propriedade da parte apelante.

Logo, considerando que os documentos já relatados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos,

surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, se for o caso, e de indenizar eventuais danos remanescentes.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que a ausência de lesão ambiental ou sua não responsabilidade pelo ocorrido.

Dessa forma, diferentemente do sustentado pela parte recorrente, encontra-se devidamente evidenciado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (uso de fogo e desmatamento) e o dano ambiental em questão.

Sobre o assunto, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO
AMBIENTAL
– DESTRUIÇÃO DE 19,11 HECTARES DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL), SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
AMBIENTAL
COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
NEXO
DE
CAUSALIDADE
– DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO
AMBIENTAL
OBJETO DA DEMANDA –
DANO
MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparar uma degradação
ambiental
deve recair sobre o titular da propriedade, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do
dano
, tendo em conta sua natureza propter rem.
2. Comprovado o
nexo
causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o
dano

ambiental
em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.
3. Para que seja configurado o
dano
moral coletivo em matéria
ambiental
se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
4. Recurso conhecido e provido em parte.
(N.U 1001262-17.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)”.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3o, da Magna Carta.

Destaca-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225, caput, CRFB.

No que concerne à inaplicabilidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria n.o 112/07, expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), e às questões correlatas, não obstante as alegações apresentadas, verifica-se que a mencionada portaria não foi aplicada ao caso em apreço, limitando-se a ser referida nas respostas aos quesitos formulados pela SUF/SEMA.

Desse modo, considerando que as normas jurídicas aplicáveis à lavratura do auto de infração e à homologação do ato foram o art. 39 do Decreto Federal n.o 3.179/1999, em vigor à época da conduta, e o art. 70 da Lei n.o 9.605/1998,
não há fundamentos para alegar a inaplicabilidade da Portaria n.o 112/07
, nem para invocar tal circunstância, uma vez que esta não exerce qualquer influência na presente hipótese, inexistindo qualquer mácula aos atos produzidos.

Ressalto, por oportuno, que o laudo pericial não possui caráter vinculativo para o magistrado, o qual está autorizado a formar seu convencimento fundamentado com base em outros elementos ou fatos devidamente comprovados nos autos.

Para mais, no que se refere à aplicação do art. 68 da Lei n.o 12.651/2012
, tais argumentos não foram suscitados no primeiro grau de jurisdição, o que constitui inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância. A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 535, § 2o, DO CPC – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cumprimento do previsto no art. 535, § 2o, do CPC, não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

2. Inexiste violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

3. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

4. Recurso desprovido”.

(N.U 1019366-82.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)
”.(grifos nossos)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR PARA A ÚNICA VAGA DE COPEIRA – CARGO POSTERIORMENTE DECLARADO EXTINTO POR DECRETO-LEI SUPERVENIENTE – CAUSA DE PEDIR NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – EDITAL DO CONCURSO COM NÚMERO ESPECÍFICO DE VAGAS QUE, UMA VEZ PUBLICADO, FAZ EXSURGIR UM DEVER DE NOMEAÇÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação, em sede de recurso de apelação em mandado de segurança, de questão até então não suscitada nos autos, constitui inadmissível inovação recursal e indevida supressão de instância.

2. Conforme entendimento do STF, “o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.” (RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011).

3. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal”.

(N.U 0001075-95.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)”. (grifos nossos).

Desse modo, ausentes os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Pelo o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024